Tribunal: TJMT
Processo: 0003496-92.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003496-92.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 034.986.621-04 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003496-92.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial.

Apelada:
Maria Aparecida Alves.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA 1061 –

RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003496-92.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial.

Apelada:
Maria Aparecida Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de quitação de obrigação c/c restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais que lhe move
Maria Aparecida Alves
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação dos contratos, objeto da presente ação, em nome da parte autora, determinando que a requerida suspenda as cobranças, confirmando os efeitos da liminar concedida no id. 42456376 – fls. 19/21, condenando o banco na restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Irresignada, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, apresentando o contrato firmado pela autora devidamente assinado, bem como a disponibilização do valor do empréstimo por meio de TED em conta de titularidade da própria autora. Prossegue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
, bem como, pugna pelo afastamento da condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados na folha de pagamento da autora, uma vez que não restou caracterizada a má-fé da instituição.

Contrarrazões apresentada no id.
178632747
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003496-92.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial.

Apelada:
Maria Aparecida Alves.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Alves
propôs ação declaratória de quitação de obrigação c/c restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais em desfavor do
Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial,
alegando que contraiu um empréstimo consignado, junto ao banco réu, em setenta e duas parcelas, no valor de R$ 365,70 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), tendo como primeiro desconto a folha de setembro de 2009.

Alegou que para suprir as necessidades pessoais, a autora contraiu novo empréstimo consignado junto à requerida, em setenta e duas parcelas, cada um no valor de R$ 329,44 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), cujo primeiro pagamento estava previsto para dezembro/2009.

Sustentou que a soma de ambos os contratos celebrados totalizavam o valor de R$ 695,14 (seiscentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). No momento da celebração dos contratos, o agente financeiro narrou que seria encaminhada uma via para a parte autora, através de correios, pois necessitava da assinatura do banco réu. Entretanto, nunca foram enviados.

Afirmou que liquidou ambos os contratos, em agosto e novembro de 2.015, contudo, mesmo após a quitação de todas as parcelas, os descontos não cessaram.

Assim, ao procurar informações, obteve conhecimento de que os contratos teriam sido pactuados em fevereiro de 2011, conforme documentos acostado na contestação, porém, a autora não reconhece o documento apresentado, impugnando a sua veracidade.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação dos contratos, objeto da presente ação, em nome da parte autora, determinando que a requerida suspenda as cobranças, confirmando os efeitos da liminar concedida no id. 42456376 – fls. 19/21, condenando o banco na restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Irresignada, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, apresentando o contrato firmado pela autora devidamente assinado, bem como a disponibilização do valor do empréstimo por meio de TED em conta de titularidade da própria autora. Prossegue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
, bem como, pugna pelo afastamento da condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados na folha de pagamento da autora, uma vez que não restou caracterizada a má-fé da instituição.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
verifico que a autora, ora apelada, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a continuidade do desconto em sua filha de pagamento, ante a quitação dos contratos por ela reconhecidos.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos novos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada pela consumidora a autenticidade dos documentos apresentados em contestação, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade do instrumento contratual, oportunamente impugnado pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo o apelante arcar com as consequências jurídicas decorrentes de sua inércia probatória.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurélio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não se desincumbindo o apelante de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo apelante neste ponto para afastar a indenização fixada.

No que tange à devolução dos valores descontados indevidamente, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada e a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, devendo esta se dar de forma simples.

Via de consequência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral e da restituição dobrada, utilizo como parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios a autora, a apreciação equitativa, de modo que

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023